Tribunal: TJMT
Processo: 1037264-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037264-35.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), GEZELIA ALMEIDA DA COSTA - CPF: 007.580.361-59 (AGRAVADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE –
AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES –
ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS FIXADOS NOS
TERMOS DO ARTIGO 85, §2, DO CPC
- APLICAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão de simples erro material quanto a fixação em honorários recursais,
mantenho a forma sentenciada pelo juízo ‘a quo’, corrigindo-a de oficio a decisão id. 18852967, para constar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §2, do CPC, com o objetivo de evitar eventuais prejuízos ás partes.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu recurso de Apelação interposto contra decisão, proferida na AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT no. 1037264-35.2017.8.11.0041, que negou provimento da apelante, ora agravante (ID. 18852967).

A agravante em suas razões de id.22483490-22483491, alega a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de Apelação ante a ausência dos requisitos para tanto (art. 932 do CPC) e, no mérito, alega preliminarmente carência da ação, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas e ausência do boletim de ocorrência ; inépcia da ação, uma vez que a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (art. 295, paragrafo único, inciso II do CPC); alega ainda, irregularidade na distribuição dos ônus sucumbências –alegando afronta ao artigo 85, §

2o do CPC, minorando o percentual de honorários para 10% (dez por cento).

A apelada, em suas contrarrazões (id. 26254470-26254475), refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020